Tribunal: TJDFT
Processo: 0733509-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733509-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Deborah Christina de Brito Nascimento contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que destacou a necessidade de habilitação do crédito objeto do cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) perante o Juízo da recuperação judicial (proc. no 0702754-85.2017.8.07.0007, ID no 162708105). 2. A certidão de ID no 165842338 nos autos de origem atesta que a decisão precluiu em 18/7/2023, motivo pelo qual os autos retornaram ao arquivo. 3. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à possível intempestividade do seu recurso. 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO